Tribunal: TJSP
Processo: 2010883-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução de precatório. Discussão sobre insuficiência no pagamento. Juros em continuação no período compreendido entre a requisição e o final do exercício financeiro seguinte. Artigo 100, § 5o, da CF e Súmula Vinculante de no 17 do STF. Impossibilidade de rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior ao entendimento firmado. Inexistência de recálculo de parte das parcelas

Ementa:
Execução de precatório. Discussão sobre insuficiência no pagamento. Juros em continuação no período compreendido entre a requisição e o final do exercício financeiro seguinte. Artigo 100, § 5o, da CF e Súmula Vinculante de no 17 do STF. Impossibilidade de rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior ao entendimento firmado. Inexistência de recálculo de parte das parcelas discutidas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010883-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MANUEL PEDREIRO
DIAS e LUCINDA DA TRINDADE AMARO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010883-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
2
Agravo de Instrumento no 2010883-74.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Manuel Pedreiro Dias e Lucinda da Trindade Amaro Dias
Interessado: Lucinda Trindade Amaro Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 16.463
Ementa:
Execução
de
precatório.
Discussão
sobre
insuficiência no pagamento. Juros em continuação
no período compreendido entre a requisição e o
final do exercício financeiro seguinte. Artigo 100, §
5o, da CF e Súmula Vinculante de no 17 do STF.
Impossibilidade de rediscussão a respeito de
valores depositados em momento anterior ao
entendimento firmado. Inexistência de recálculo de
parte
das
parcelas
discutidas.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão copiada
às fls. 113/120 que acolheu a alegação de insuficiência do depósito, por reputar
que o pagamento realizado pelo Departamento de Precatório (Depre) adotou
critérios inadequados, já que houve recálculo do depósito das parcelas anteriores
ao entendimento adotado na Súmula Vinculante no 17.
A agravante afirma a regularidade do cálculo e que a hipótese
está sujeita ao enunciado no 17 da Súmula Vinculante que impede a incidência de
juros no período requisitorial.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010883-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
3
A questão diz respeito à aplicação do Enunciado da Súmula
Vinculante no 171 no pagamento do precatório objeto do EP no 5902/99, a
respeito do qual os exequentes afirmam ter ocorrido aplicação retroativa
(impugnação copiada às fls. 83/85).
É certo que o enunciado da Súmula Vinculante no 17 apenas
interpreta o comando constitucional ora previsto no artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal e sua aplicação não representa ofensa à coisa julgada.
Entretanto, prevalece nesta Corte a orientação de que as
parcelas pagas de acordo com a decisão judicial transitada em julgado e o
precatório expedido de igual modo não são alcançados por atos legislativos
posteriores2.
Esse entendimento compreende que o executado não pode,
em afronta à garantia da coisa julgada e ao primado da segurança jurídica,
estabelecer nova discussão com base em lei superveniente, nem mesmo sob os
fundamentos do interesse público e da intangibilidade do dinheiro público, pois
tais não são chaves de desintegração do ordenamento jurídico e da satisfação de
interesses secundários da administração.
E os exequentes afirmam a insuficiência do pagamento do
precatório diante da aplicação retroativa do enunciado sumulado, o que foi
acolhido pela r. decisão recorrida.
Contudo, vê-se no depósito efetuado pelo Depre, aqui copiado
às fls. 33/82, a inexistência de recálculo das parcelas 3, 4 e 5, que foram objeto
de pedidos de sequestro.
Assim, diante da impossibilidade da aplicação retroativa do
1 “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
2 Nesse sentido, confira-se o entendimento adotado na Apelação no 4000991-50.2013.8.26.0066, 11a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, julgamento em 5/7/2016; Apelação no
0002278-22.2013.8.26.0453, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo Galizia, julgamento em
6/6/2016; Apelação no 3001355-24.2013.8.26.0071, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ana Liarte,
julgamento em 31/8/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010883-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
4
entendimento da Súmula Vinculante no 17 para alcançar depósitos anteriores a
29/10/2009, é devida a apuração de insuficiência de pagamento, anotando-se
que não ocorreu o recálculo das parcelas 3, 4 e 5.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator